Tribunal: TJMT
Processo: 1013524-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013524-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), JOSE ERIBERTO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 692.846.441-00 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO LOPES SOARES - CPF: 065.496.771-73 (AGRAVADO), MAYLSON DOS SANTOS TORRES - CPF: 064.941.474-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO ENGLOBADAS PELO SISTEMA – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PREVISTAS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Havendo disponibilidade de medida eficaz, que poderá dar presteza à prestação jurisdicional, e considerando que já realizada as diligências ordinárias para localizar o executado/devedor, mostra-se plenamente viável o deferimento de expedição de ofício às instituições conveniadas ao Judiciário para fim de localizar o endereço do executado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1013524-69.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ ERIBERTO RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO LOPES SOARES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo-suspensivo, interposto por
JOSÉ ERIBERTO RIBEIRO DA SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
,

lançada nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no. 1001338-44.2016.8.11.0003, ajuizada em face de
JOSÉ ROBERTO LOPES SOARES
, que
“indeferiu o pedido de expedição de ofício às instituições conveniadas ao Judiciário, INSS, Banco Central, TRE e companhias concessionárias de energia (ENERGISA), água (SANEAR) e de telefonia (NET, OI, VIVO, CLARO), a fim de que se encontre endereço atualizado da parte adversa”
(sic).

Aduz o agravante que a ação de origem foi proposta devido ao inadimplemento de uma Nota Promissória por parte do agravado, causando-lhe

prejuízo financeiro.

Ressalta que diligenciou inúmeras vezes a fim de localizar endereços da parte requerida/agravada, mas não obteve êxito.

Anota que
“providenciou todas as diligências que estavam ao alcance para encontrar o endereço do Agravado”
, inclusive
“as pesquisas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD deferidas pelo juízo de primeiro grau restaram infrutíferas”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja realizada pesquisa nos órgãos conveniados ao Poder Judiciário, para o prosseguimento do feito, com a localização de endereço do agravado (Id

47853958).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
em 28/07/2020, por esta Relatoria (Id 52134458).

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado (Id 112381517).

Pelo juízo de primeiro grau foi deferida a gratuidade judiciária (Id 14125688 - autos de origem).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A irresignação recursal diz respeito na possibilidade ou não de
expedição de ofício às instituições conveniadas ao Judiciário
a fim de obter o atual endereço do agravado, devido à determinação do MM. Juiz para que no prazo de (5) cinco dias,
a ora agravante promova requerimentos outros necessários à continuidade da execução.

Pois bem. Da detida análise da ação de base, observa-se que a parte exequente vem tentando localizar o agravado há anos,
tanto que realizou diversas diligências na tentativa de localizar e
promover a citação da parte Requerida/Executada, bem como não houve êxito às buscas efetuadas junto aos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD
.

Portanto, em que pese os sistemas englobarem uma enorme gama de instituições financeiras, o pleito do agravante encontra guarida no ordenamento pátrio vigente, pois, embora o
ônus de localização do executado, via de regra, seja da parte credora, não é recomendável que a citação seja feita de forma precipitada pelo mecanismo editalício.

Assim,
quando a parte interessada, comprovadamente, não consegue obter quaisquer elementos a fornecer o paradeiro da parte adversa, nada impede que o Juiz autorize a expedição de ofício a órgãos públicos ou privados, no intuito de agilizar a prestação jurisdicional
(CPC, § 3o do art. 256)
.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO – LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS À PENHORA NO SISTEMA BACENJUD – INEXITOSA – PEDIDO
DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO ENGLOBADAS PELO SISTEMA – POSSIBILIDADE
– ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 835 DO CPC, RESPEITANDO A ORDEM CRONOLÓGICA EXISTENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo disponibilidade de medida eficaz, que poderá dar presteza à prestação jurisdicional, e considerando que já realizada as diligências ordinárias para localizar os bens do executado/devedor, inclusive o próprio BacenJud, mostra-se plenamente viável o deferimento das diligências requeridas pela exequente/agravante, afinal de contas, em casos tais, em que manifesta a recalcitrância para adimplemento da dívida, deve ser disponibilizado à parte exequente o auxílio e ferramentas necessárias a vencer os artifícios usados para ocultação de patrimônio.
”

(TJMT – AI 1018292-72.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)
(destaquei)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA PARA LOCALIZAR BENS SEMOVENTES EM NOME DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE NÃO PODE SER TOMADA DIRETAMENTE PELA PARTE – RECURSO PROVIDO.
Se comprovado que as diligências realizadas pela parte restaram infrutíferas na localização de bens em nome dos executados, é de se deferir o pedido de expedição de ofício ao INDEA/MT, para localização de patrimônio, máxime porque a execução tramita há aproximadamente 7 anos e as informações não seriam prestadas diretamente à parte, em razão do caráter sigiloso
.”
(TJMT – AI 1013096-58.2018.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)
(destaquei)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CITAÇÃO
EDITALÍCIA – DESCABIMENTO –
NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 232, inciso I, do Código de Processo Civil exige a afirmação do autor ou a certidão de Oficial de Justiça atestando o desconhecimento do paradeiro do devedor para que possa ser determinada a
citação
por
edital
. Todavia, tal circunstância deve ser analisada sob a ótica do princípio do devido processo legal. 2.
Constatado o não exaurimento de providências tendentes a localizar a Executada, a
citação
na modalidade editalícia afigura-se prematura
.”
(TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL no 0002837-05.2011.8.11.0020 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - Julgado em 03/12/2014 - Publicado no DJE 10/12/2014) (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS ÓRGÃOS PRIVADOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CABIMENTO. BUSCA DA EFETIVIDADE.
Tendo o exequente dificuldades para descobrir o endereço da executada, é possível a expedição de ofícios as empresas de telefonia, luz e água, no sentido de localizá-la, por ser medida de interesse da própria Justiça e que possibilita o regular andamento do processo.
Ademais, a negativa judicial de colaborar na obtenção de informações que somente são prestadas mediante autorização judicial, significa inviabilizar a razoável duração do processo, que é direito fundamental. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(TJRS – AI 70078153939, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: GELSON ROLIM STOCKER, Julgado em: 26-06-2018) (destaquei).

Ressalte-se, também, que se existe tecnologia para auxiliar na celeridade do trâmite processual, impõe-se sua utilização, especialmente neste caso em que a execução deve ser realizada no interesse do credor (art. 797, CPC), permitindo maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e recursos), além de contribuir para a efetividade da tutela jurisdicional.

Por outro lado, há risco de dano

grave, de difícil ou impossível reparação, pois se o executado não for citado em tempo, pode ocorrer à prescrição do título executado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. decisão e determinar ao Juízo de origem que expeça ofícios às instituições conveniadas ao Judiciário, para que seja informado, através de pesquisa por meio do CPF ou outros dados pessoais do executado, a existência endereço da parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022